Tribunal: TCU
Processo: 006.312/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 940/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo contra o Acórdão 1721/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 27), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 3695/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 35); Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pela recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade, e em encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 109) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.312/2013-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.427/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 012.183/2016-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Crisélia de Fátima Vieira Dutra (XXX.577.324-XX); Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.3. Recorrente: Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado da Paraíba. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB) e Romilton Dutra Diniz (4583/OAB-PB), representando Fundação Rubens Dutra Segundo; Romilton Dutra Diniz (4583/OAB-PB), representando Crisélia de Fátima Vieira Dutra. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.